Tribunal: TJPA
Processo: 0808723-03.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808723-03.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANILSON CAETANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de roubo majorado, estupro e latrocínio, cumprindo pena unificada de 50 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que homologou cálculos executórios aplicando a fração de 3/5 para progressão de regime, sob o fundamento de reincidência em crime hediondo. A defesa sustenta a inexistência de reincidência específica, requerendo a aplicação da fração de 2/5 prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
constitui via adequada para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal que indeferiu pedido de retificação de cálculos executórios; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício quanto ao percentual aplicado para progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação de decisão proferida na execução penal deve ser realizada por meio do recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo inadequada a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

4. A jurisprudência da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite a superação da inadequação da via eleita apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

5. A controvérsia relativa à aplicação da fração para progressão de regime demanda exame aprofundado dos cálculos executórios, das condenações impostas ao paciente e das circunstâncias da execução penal, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

6. Não se evidencia, na hipótese, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício, razão pela qual deve ser preservada a inadmissibilidade do writ como substitutivo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal. 2. A discussão acerca da retificação de cálculos executórios e da fração aplicável à progressão de regime exige exame aprofundado incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. 3. A concessão de ordem de ofício em
habeas corpus
pressupõe a demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, VII, e art. 197; Código Penal, arts. 63 e 64; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
Habeas corpus
Criminal nº 0814856-95.2025.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 08.09.2025; TJPA,
Habeas corpus
Criminal nº 0816660-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no REsp 2.153.502/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de
VANILSON CAETANO DA SILVA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, nos autos da execução penal nº 0002466-34.2013.8.14.0005.

Narra a impetração que o paciente cumpre
pena unificada de 50 (cinquenta) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, decorrente de condenações pelos delitos previstos no
art. 157, §2º, do Código Penal
, bem como pelos
crimes de roubo majorado, estupro e latrocínio
, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em
13/07/2012, com novo marco temporal fixado em 11/10/2015.

Aduz que o Juízo da execução homologou cálculos executórios com aplicação da
fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime
, ao fundamento de que o paciente seria
reincidente em crime hediondo
, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Alega, entretanto, a
inexistência de reincidência específica em crime hediondo
,
porquanto as condenações pelos delitos de estupro e latrocínio decorreram do mesmo processo criminal nº 0072834-97.2015.8.14.0005
, inseridas no mesmo contexto fático, circunstância que, segundo sustenta, afasta a
caracterização da reincidência específica.

Assevera que a defesa técnica formulou pedido de retificação dos cálculos perante o Juízo da execução, requerendo a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), nos moldes introduzidos pela Lei nº 13.964/2019, todavia o pleito foi indeferido sob o argumento de que o paciente seria reincidente em crime hediondo, sem indicação concreta da condenação utilizada para tal reconhecimento.

Pontua que a reincidência específica exige
condenação anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza
, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal, não se configurando na hipótese dos autos, haja vista que os delitos hediondos foram reconhecidos
simultaneamente no mesmo processo condenatório.

Pugna, liminarmente, pela imediata retificação dos cálculos executórios, com a aplicação da
fração de 2/5 para progressão de regime
, bem como a consequente
reanálise do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, determinando-se a retificação do atestado de pena e dos cálculos executórios, em conformidade com o art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Tutela Liminar indeferida em despacho à ID 35310214, Pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, nos termos da disposição do §2º, do art. 112, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Em suas
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece (ID 35982643):

“Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 50 anos, 07 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática dos crimes de roubo e estupro.

Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em função do indeferimento da retificação do cálculo relativo à reincidência.

Da análise dos autos verifica-se que admite a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime quando evidenciada a reincidência em crime hediondo, nos termos do art. 112, VII, da LEP, conforme decidido no AgRg no REsp 2.153.502/DF.

No art. 112, VII, da LEP, com as recentes modificações da Lei n. 13.964/2019, o conceito de reincidência específica está atrelado à natureza hedionda dos delitos, e não à identidade entre os tipos penais em que previstos.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se
“pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem de Habeas Corpus, por se tratar de sucedâneo recursal, mas pela CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, para que seja determinada a retificação dos cálculos de liquidação de pena do Paciente VANILSON CAETANO DA SILVA e consequente aplicação da fração correspondente à reincidência genérica em crime hediondo, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal, conforme o Tema Repetitivo 1.084 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o Juízo de Execução, proceder à análise dos demais requisitos colimando uma aferição geração para a progressão, ou não, do regime prisional, ex vi legis.”

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VANILSON CAETANO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime prisional, sob o fundamento de reincidência específica em crime hediondo.

Inicialmente, cumpre assentar que o presente
writ
foi manejado como sucedâneo do recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, porquanto a insurgência defensiva dirige-se contra decisão proferida no âmbito da execução penal que indeferiu pedido de retificação de cálculos executórios.

A jurisprudência desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou orientação no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, situações aptas a justificar eventual concessão da ordem de ofício.

Nesse sentido, pontuo os seguintes julgados:
“As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme dispõe o art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0814856-95.2025.8.14.0000 - Relator(a): KEDIMA LYRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-09-08);
“Impossibilidade de Utilização como Sucedâneo Recursal: O Habeas Corpus não constitui via processual adequada para reexame de questões afetas à execução penal, sendo o Agravo em Execução Penal (Lei n.º 7.210/84) o recurso próprio para impugnar o indeferimento da progressão de regime”.
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0816660-98.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-10-29).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva objetiva a revisão de decisão proferida no curso da execução penal que indeferiu pedido de
retificação de cálculos executórios para fins de progressão de regime
, matéria expressamente sujeita ao agravo em execução.

Dessarte, a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal revela-se inadequada, sobretudo porque
a controvérsia deduzida demanda exame aprofundado da execução penal, dos cálculos executórios e das circunstâncias específicas das condenações impostas ao paciente, providência incompatível com a estreita via do remédio constitucional
.

Ademais, não se vislumbra, ao menos nesta via processual, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a superação da inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem de
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026